Tribunal: TJSP
Processo: 1017528-38.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais para condenar a Ré no valor indenizatório no importe de R$ 3.000,00, em razão de o consumidor ter sofrido queda no estabelecimento comercial.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais para condenar a Ré no valor indenizatório no importe de R$ 3.000,00, em razão de o consumidor ter sofrido queda no estabelecimento comercial.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) a responsabilidade do supermercado pelo acidente ocorrido e (ii) a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A documentação acostada aos autos, consistente de gravação de vídeo, bem como imagens fotográficas, comprovam a ocorrência do acidente. A responsabilidade da Ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau comporta majoração para o importe de R$ 10.000,00 por critério de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores praticados por essa Colenda Câmara.
IV. Tese de julgamento: 1. A ocorrência do acidente nas dependências da Ré por conta de falha na prestação de serviço restou comprovada nos autos. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor abrange danos morais decorrentes de acidentes de consumo. 3. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau comporta majoração.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.